Tribunal: TJSP
Processo: 2233771-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE E RECEBEU OS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO - DECLARAÇÃO DE POBREZA - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXPRESSA, NOS TERMOS DO ART. 5o LXXIV DA CF – DADOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RECORRENTE - ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REGRA É A NÃO SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - EXCEPCIONALIDADE NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE E RECEBEU OS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO - DECLARAÇÃO DE POBREZA - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXPRESSA, NOS TERMOS DO ART. 5o LXXIV DA CF – DADOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RECORRENTE - ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REGRA É A NÃO SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233771-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ANTONIO ODAIR SERRA RODRIGUES, é agravado RESIDENCIAL JIREH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233771-87.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ANTONIO ODAIR SERRA RODRIGUES
AGRAVADO: RESIDENCIAL JIREH
ORIGEM: COMARCA DE SANTO ANDRÉ 3a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41103
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO

DECISÃO
QUE INDEFERIU A
GRATUIDADE E RECEBEU OS EMBARGOS SEM
EFEITO
SUSPENSIVO
-
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
EXPRESSA, NOS TERMOS DO ART. 5o LXXIV DA
CF

DADOS
QUE
NÃO
DEMONSTRAM
A
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RECORRENTE -
ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
REGRA É A NÃO SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO -
EXCEPCIONALIDADE
NÃO
VERIFICADA

RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 09 que indeferiu a gratuidade requerida pelo embargante e
recepcionou os embargos executórios, sem conceder o efeito suspensivo, nos termos
do artigo 919 do CPC.
Busca o Agravante a reforma do pronunciamento,
alegando que está, momentaneamente, sem condições de pagar as custas do
processo, sem prejuízo do próprio sustento, sendo suficiente a declaração
apresentada, consoante preceitua o artigo 4o da Lei no 1060/50. Afirma ser advogado
aposentado, percebendo aposentadoria no valor mensal aproximado de R$ 2.000,00
(dois mil reais), em razão de descontos de empréstimos consignados, e, proprietário
de uma empresa de pequeno porte de prestação de serviços de consultoria, cuja
contabilidade encontra-se inativa há mais de 3 anos consecutivos, em razão da falta
de faturamento. Sustenta, ainda, que os embargos devem ser recebidos com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão do efeito suspensivo, em razão da cobrança de título extrajudicial, sem
liquidez e certeza, advindo de confissão de dívida de débito condominial, e,
existência de garantia.
Recurso regularmente processado, sem concessão
de liminar (fls. 53) e sem resposta do Agravado (fls. 55).
É o relatório.
O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal
estabelece que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita dos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
Trata-se de norma fundamental que pressupõe
incapacidade financeira previamente demonstrada.
O artigo 98 do novo Código de Processo Civil
dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o parágrafo 3o do artigo 99 do mesmo
diploma legal dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. Trata-se, porém, de presunção juris tantum,
sujeita a impugnação e prova contrária.
Para conciliar o alcance da legislação em torno do
tema, entendo que prevalece a exigência da norma fundamental, atenuado, porém, o
âmbito de demonstração, em função das finalidades práticas do benefício e para que
se assegure mais adequado acesso à jurisdição.
Para tanto, é de rigor verificação de circunstâncias
pessoais do requerente, profissão, título de moradia, perfil patrimonial e outros
elementos que possam atender aos aspectos fáticos inerentes ao benefício.
No caso em tela, o ora Agravante ingressou com
embargos à execução fundada na cobrança de débitos condominiais. Apresentou
declaração de imposto de renda do exercício de 2018 e 2019, demonstrando que
obteve rendimento comprovado de R$ 47.433,16, e, patrimônio estimando em R$
432.798,75. Tem imóvel e veículo próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante disso, verifica-se que o Agravante não se
enquadra no perfil daqueles que fazem jus à concessão do benefício da gratuidade da
justiça.
Quanto
ao
efeito
suspensivo
dos
embargos
declaratórios, também não merece acolhida o pleito do Agravante.
A regra estampada no artigo 919, do Código de
Processo Civil, estatuí que: “Os embargos do executado não terão efeito
suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da
tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes (...)”.
No caso dos autos, não se mostra razoável que a
execução tenha seu prosseguimento suspenso. Não há elementos hábeis a demonstrar
que a ausência de efeito suspensivo aos embargos possa causar ao agravante lesão
grave e de difícil reparação.
Ademais, assim como no diploma processual
anterior, o atual artigo 919 condiciona a atribuição do efeito suspensivo aos
embargos não apenas aos requisitos da tutela provisória, mas também com o
conectivo 'e' à garantia da execução.
Portanto, a presente situação não se enquadra como
exceção a permitir a aplicação do § 1o do artigo 919, do Código de Processo Civil.
Sendo assim, plenamente aplicável à espécie a regra
geral que determina a recepção dos embargos sem efeito suspensivo.
Nego, pois, provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR